Tribunal: TJSP
Processo: 2249923-16.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
VOTO No 30243

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. reparação de danos morais. Restabelecimento de plano anterior contratado, com isenção de penalidades. Probabilidade de tutela do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo demonstrados. Presença dos requisitos do art. 300 do NCPC. Decisão

Ementa:
VOTO No 30243

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. reparação de danos morais. Restabelecimento de plano anterior contratado, com isenção de penalidades. Probabilidade de tutela do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo demonstrados. Presença dos requisitos do art. 300 do NCPC. Decisão reformada.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000079374
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2249923-16.2019.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante KARINA
BERMUDES (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado CLARO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente sem voto), SANDRA GALHARDO ESTEVES E CASTRO FIGLIOLIA.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249923-16.2019.8.26.0000 -Voto no 30243
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2249923-16.2019.8.26.0000
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO - 7a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: KARINA BERMUDES (JG)
AGRAVADO: CLARO S/A
VOTO No 30243
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE
URGÊNCIA. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica
c.c. reparação de danos morais. Restabelecimento de plano
anterior contratado, com isenção de penalidades. Probabilidade de
tutela do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo demonstrados. Presença dos requisitos do art. 300 do
NCPC. Decisão reformada.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/06) interposto por
KARINA BERMUDES, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação
jurídica c.c. reparação de danos morais ajuizada em face de CLARO S/A, contra
a r. decisão (fls. 14/16) proferida pela MMa. Juíza de Direito da 7a Vara Cível da
Comarca de Ribeirão Preto, Dra. Roberta Luchiari Villela, que (a) deferiu o
benefício da gratuidade da justiça e (b) indeferiu a tutela provisória de urgência
requerida.
Sustenta a Agravante, em síntese: (i) ter comparecido à loja
da Agravada apenas para troca do chip, mas retornou à loja porque o chip estava
bloqueado, quando foi surpreendida com a informação de que teria havido troca
de plano e aparelho com fidelização de 12 (doze) meses; (ii) ter sido vítima de
fraude, o preposto da Agravada teria falsificado sua assinatura nos contratos; (iii)
a necessidade de concessão da tutela de urgência para determinar que a
Agravada restabeleça o plano anteriormente contratado, “sem perdimento de
qualquer benesses advindas do referido plano, bem como
isentada de qualquer penalidade (multas)” (fl. 05).
Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, ao
final, o provimento do recurso para concessão da tutela provisória de urgência
requerida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249923-16.2019.8.26.0000 -Voto no 30243
3
Foi concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal
para determinar à Agravada o restabelecimento do plano anterior da Agravante,
sem a perda de quaisquer benesses e sem qualquer penalidade (fl. 27/28).
Não foi apresentada resposta ao recurso (fl. 34).
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Cuida-se de ação declaratória de inexistência de relação
jurídica c.c. reparação de danos morais ajuizada pela Agravante, na qual alega
ter sido vítima de fraude decorrente de falsificação de sua assinatura em
contratos de aquisição de celular e de troca de plano de telefonia móvel firmados
junto à Agravada.
Insurge-se a Agravante contra a r. decisão que indeferiu a
tutela provisória de urgência requerida para o restabelecimento do plano anterior,
sem a perda de quaisquer benesses e sem qualquer penalidade.
A concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do
art. 300, caput e § 3o, do NCPC, exige: (a) a probabilidade de tutela do direito; (b)
o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e, em se tratando de
tutela antecipada, (c) a inexistência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da
decisão.
Respeitado o entendimento do Juízo a quo, não se pode
exigir da Agravante prova de fato negativo que não contratou a troca de plano
e de aparelho celular.
Neste momento, os documentos acostados aos autos
emprestam verossimilhança às alegações da Agravante, porquanto as
assinaturas apostas nos documentos de fls. 22/25 - contratos de aquisição de
aparelho e de troca de plano - divergem das assinaturas da procuração (fl. 07),
da declaração de hipossuficiência (fl. 08 dos autos de origem) e do contrato
anterior firmado pela Agravante
Termo de Adesão de Pessoa Física para
Planos de Serviços Pós-pagos - SMP (fl. 21).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249923-16.2019.8.26.0000 -Voto no 30243
4
O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
advém do fato de que, sem a concessão da tutela antecipada, a Agravante
permanecerá sofrendo os efeitos prejudiciais dos contratos que nega ter
celebrado, até a solução definitiva do litígio.
Destarte, configurados os requisitos para a concessão da
tutela provisória de urgência pretendida pela Agravante, é caso de reforma da r.
decisão agravada.
Ausente, ademais, o perigo de irreversibilidade da medida,
eis que, caso posteriormente demonstrada a contratação pela Agravante, a tutela
provisória de urgência concedida poderá ser revogada.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso para
reformar a r. decisão para conceder a tutela provisória de urgência
requerida pela Agravante a fim de determinar o imediato restabelecimento
do plano anterior contratado pela Agravante, sem a perda de quaisquer
benesses e sem qualquer penalidade.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator